Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-17.2019.8.11.0111
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000710-17.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), PEDRO COSTIN - CPF: 215.352.999-91 (APELADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA COM A AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – EXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE IMPORTA NA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Constatada a perda superveniente do interesse processual em relação ao objeto da ação de reintegração de posse, n
ão há utilidade no julgamento do mérito do recurso de apelação que versa sobre a extinção do processo em razão de litispendência com a ação de interdito proibitório.

2
.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT) que, na ação de reintegração de posse n. 1000710-17.2019.8.11.0111 proposta contra
PEDRO COSTIN
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência com os autos n. 1000323-02.2019.811.0111.

Não houve condenação relativa a custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante assevera que não há identidade das partes, da causa de pedir e dos pedidos entre os autos de origem (reintegração de posse) e os autos n. 1000323-02.2019.811.0111 (interdito proibitório). Ainda que houvesse “
correlação entre as ações, no máximo, o que poderia existir é conexão em virtude da natureza possessória e para evitar decisão conflitante
”, todavia “
a conexão não gera extinção do processo sem resolução de mérito e sim apenas decisão conjunta para evitar conflito
”.

Requer o provimento do recurso para afastar o decreto de extinção do processo, bem como para julgar o mérito da pretensão possessória, por se cuidar de causa madura para julgamento.

O apelado não apresentou contrarrazões (Id. 210976762).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso, porquanto, “
embora não se trate de pedidos exatamente idênticos, pois pressupõem causas de pedir diversas, em uma demanda o autor pretende ser mantido na posse em razão de esbulho, enquanto no interdito proibitório vislumbra ser ameaçado em sua posse. Outrossim, em razão do traço marcante e característico das ações possessórias, que é a fungibilidade entre suas espécies e caráter dúplice, é patente a litispendência reconhecida
” (Id. 219700695 – Págs. 1/2).

É o relatório.

V O T O – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT) que, na ação de reintegração de posse n. 1000710-17.2019.8.11.0111 proposta contra
PEDRO COSTIN
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência com os autos n. 1000323-02.2019.811.0111.

Na ação de interdito proibitório n. 1000323-02.2019.8.11.0111 proposta pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT)
contra
LUCINÉIA PEREIRA
,
JOSÉ ALTIVIR MICHEL
,
EZALE TEREZA DA SILVA
,
MAURO PEREIRA BUENO
,
LUIZ PAULO LIBERALI
e
OUTROS
que estariam a turbar a posse da área denominada de “Zona de Preservação Paisagística 002”, o juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT) extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, uma vez que a existência da demanda judicial estaria a prejudicar a regularização fundiária, conforme registrado na sentença proferida, em autos outros, em
10.5.2023
:

“
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o prosseguimento do feito constitui providência inócua, eis que, conforme aduz o Ministério Público a Comissão de Regularização Fundiária - protocolo CIA 0717708-31.2022.8.11.0111 -, tem realizado muitos debates que solucionarão questões diversas das áreas públicas irregularmente ocupadas, inclusive a da pressente demanda, e a continuidade do feito poderá dificultar o andamento da regularização e cuidados dos bens públicos, ocorrendo, portanto, a falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto.

[...]

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, julgo extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de uma das condições da ação (interesse de agir) pela perda do objeto.

Via de consequência, revogo a liminar.

Sem custas judiciais a teor da lei.”
(autos n. 1000323-02.2019.8.11.0111, Id. 117401260 – Págs. 2/3).

A referida sentença, proferida em
10.5.2023
, sucede a que foi prolatada, na data de
29.5.2020
, na ação de reintegração de posse n. 1000710-17.2019.8.11.0111, objeto do presente recurso de apelação (Id. 210980247).

Assim, eventual afastamento do decreto de extinção do processo em razão de litispendência não teria utilidade alguma, uma vez que a reintegração de posse ajuizada contra o apelado visa à desocupação da área denominada de “Zona de Preservação Paisagística 002”, objeto da regularização fundiária que motivou a extinção da ação de interdito proibitório n. 1000323-02.2019.8.11.0111.

Aliás, o
próprio Município de Matupá (MT), em autos outros
, manifestou pela ausência de interesse recursal em relação à sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual (
manifestação protocolizada em 18.5.2023, autos
n. 1000323-02.2019.8.11.0111, Id. 118053388).

Dessa forma, não há utilidade no julgamento do mérito do recurso de apelação, pois eventual reforma da sentença para afastar a litispendência importaria na extinção do processo por outro fundamento, qual seja, a perda superveniente do interesse processual.

É certo que o interesse processual (ou de agir) surge da necessidade da parte obter através do processo a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV).

Logo, o interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, que qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Assim, possui interesse processual quem tem a
necessidade
de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendida uma providência jurisdicional, sendo que a
utilidade
é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.

A partir dessas premissas, impõe-se o não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024